Tribunal: TJMT
Processo: 1034818-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034818-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHOS ELETRICOS ELETRÔNICOS PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS – SUBRROGAÇÃO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS

– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL ART. 85 § 11º DO CPC.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-
rogação.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independente de culpa bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A Apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da Apelada, sendo certo que oscilações de energia e d
escargas atmosféricas são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada, portanto mantém-se seu dever de indenizar.

Havendo sucumbência da Recorrente cabe majoração dos honorários em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido constante da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Seguradora Bradesco Auto/re Companhia de Seguros para condenar a Apelada a Apelante ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento aos segurados, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a sentença julgou procedente a ação regressiva movida pelo Recorrido condenando-a a ressarcir em regresso à Seguradora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirma que o caso versa sobre ação de indenização regressiva em que a seguradora pleiteia indenização em regresso pelo fato de ter indenizado 2 (dois) segurados em razão de avarias em eletrodomésticos, que em seu entendimento teriam ocorrido em razão de oscilações da tensão de energia fornecida pela Recorrente.

Sustenta inexistir nexo causal entre os serviços prestados pela Apelante e os danos suportados pelos segurados, já que decorrentes de caso fortuito o que afasta a sua responsabilidade civil, tendo o Juízo incorrido em equívoco ao condenar a Recorrente a ressarcir à Seguradora por entender que os danos teriam ocorrido em razão da má prestação dos serviços pela Recorrente.

Assevera que comprovou por meio de juntada de relatórios operacionais da rede de distribuição que atende aos segurados a existência de fato impeditivo do direito da Autora demonstrando que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, tampouco, qualquer reclamação referente a oscilações de energia ou qualquer outro problema.

Alega que os documentos apresentados afastam o nexo de causalidade, uma vez que atestam inexistir variações ou anormalidades na rede em relação ao dia em que teria ocorrido o sinistro no pertinente a Unidade Consumidora 6/526006 e ao transformador 57008082167 do segurado Rogério Roseghini, afastando, por completo, a sua responsabilidade.

Assevera que os relatórios e informações gerados através do sistema de computadores da Apelante são auditados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica e gozam de presunção de legitimidade e veracidade só podendo ser elididos mediante provas robustas em contrário.

Sustenta que não consta nenhuma ocorrência na rede de distribuição e, tampouco, os segurados apresentaram qualquer reclamação ou solicitação de ressarcimento junto à ré e, ainda, realizaram o reparo por sua conta e risco dos equipamentos supostamente avariados impedindo que a Ré comprovasse que a avaria ocorreu por sobretensão de energia elétrica ou que a sobretensão teria causado problemas nas instalações de energia elétrica da Unidade Consumidora.

Verbera que os laudos particulares apresentados nos autos são inconclusivos e realizados sem o contraditório e ampla defesa, ademais, o laudo apresentado pelo segurado Joel Raul Luza atestou uma descarga elétrica devido à queda de raios.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões ID 149828444 a Apelada afirma que comprovou por meio de laudos técnicos, que gozam da presunção de boa-fé objetiva, fornecidos por especialistas que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela Recorrente acarretou a queima dos equipamentos elétricos-eletrônicos dos segurados, cujos fatos são confirmados pela sentença, sendo que os danos são decorrentes de falhas na prestação de serviços pela Apelante.

Assevera que a Apelante não comprovou excludentes de sua responsabilidade, sendo que os documentos por ela apresentados são unilaterais e elaborados por funcionários da própria demandada que possuem interesse na causa.

Afirma que o caso versa sobre responsabilidade objetiva da Concessionária embasada no risco da atividade ou empreendimento da Concessionária sendo que, no caso, os danos ocorreram em razão da má prestação de serviços pela Concessionária, não tendo a mesma comprovado excludentes de sua responsabilidade.

Requereu ao final o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022